Tribunal: TJDFT
Processo: 0004721-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MAUS ANTECEDENTES. NÃO CABIMENTO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o DA LEI No 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, III, DA LEI No 11.343/2006. POSSIBILIDADE.
1. O testemunho dos policiais responsáveis pela ocorrência constitui meio de prova idônea a embasar o édito condenatório, pois milita em favor dos agentes a presunção de veracidade, que somente pode ser afastada em caso de comprovação de que mentiram ou se enganaram.
2. Mantida a condenação imposta ao acusado, eis que que o acervo probatório acostado é suficiente para a comprovação do crime de tráfico de drogas, sendo que todas os elementos produzidos em sede inquisitorial foram ratificados pela prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. Corretamente afastada a incidência da causa especial de diminuição da pena, prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico privilegiado), uma vez que o réu não é primário e ostenta maus antecedentes. Além do mais, é da literalidade do dispositivo legal o óbice para a aplicação do privilégio. Precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça.
4. Aplica-se a causa especial de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III da Lei 11.343/06, quando a mercancia ilícita estava sendo realizada pelo apelante em um lugar social (local de show), aproveitando-se da maior aglomeração de pessoas e a presença de muitos jovens que frequentam o local.
5. Recurso desprovido.